Tribunal: TJMT
Processo: 1049249-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049249-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DA SILVA - CPF: 064.306.921-67 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E LAUDO POSTERIOR ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade contratual e condenando ao pagamento de depósitos de FGTS, mas indeferindo adicional de insalubridade retroativo por ausência de prova técnica contemporânea que vinculasse o ambiente laboral ao laudo apresentado de 2017. O Agravante sustenta que o laudo de 2017 comprova a insalubridade de todo o período, requerendo pagamento desde abril de 2019 com reflexos. A decisão impugnada considerou devido o adicional apenas a partir de laudo técnico específico de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir o termo inicial do adicional de insalubridade diante da existência de laudo técnico genérico de 2017 e laudo específico de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Laudo técnico de 2017 não identifica de forma inequívoca o ambiente físico do Hospital Regional de Colíder nem descreve com precisão as funções desempenhadas, apresentando conteúdo genérico que impede a vinculação direta às atividades do Reclamante.

4.

O adicional de insalubridade exige prova técnica contemporânea e específica, não sendo possível o reconhecimento retroativo com base em documento genérico ou por presunção.

5.

Laudo técnico elaborado em fevereiro de 2019 e lavrado em abril de 2019 atesta de forma expressa a exposição habitual e permanente da Reclamante a agentes biológicos de risco 3, caracterizando insalubridade em grau máximo nos termos da NR-15, Anexo 14.

6.

O pagamento do adicional deve ser limitado ao período de 04/2019 a 01/2020, marco definido a partir da data de elaboração do laudo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir de laudo técnico específico que comprove, de forma contemporânea, a exposição habitual e permanente a agentes insalubres.

2.

Laudo técnico genérico, que não identifique com precisão o ambiente de trabalho e as funções desempenhadas, não autoriza o pagamento retroativo do adicional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/4/2018; STJ, AgInt no REsp 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJMT, N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/04/2024, DJE 25/04/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 282812859) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que, em face da sentença proferida nos autos, reconheceu a nulidade contratual diante das sucessões indevidas e condenou a Reclamada ao pagamento de depósitos de FGTS, mas julgou improcedente o pagamento retroativo de adicional de insalubridade e seus reflexos, sob o fundamento de ausência de prova técnica contemporânea que vincule o local de trabalho ao laudo apresentado.

A decisão monocrática destacou que o LTCAT de 2017 não indicava de forma inequívoca que se referia ao mesmo ambiente laboral do Hospital Regional de Colíder, não havendo elementos que permitissem estabelecer correspondência direta, e que o adicional só seria devido a partir do laudo válido mais recente.

O Agravante sustenta que o laudo de 2017 teria natureza declaratória e comprovaria a insalubridade em todo o período, devendo o pagamento retroagir a abril de 2019, com reflexos em férias acrescidas de um terço, gratificação natalina e FGTS.

A Reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando que a prova técnica de 2017 é vaga e não especifica o local de prestação de serviços.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O ponto central consiste em definir a partir de qual marco temporal o adicional de insalubridade é devido, considerando a existência de dois laudos técnicos: um de 2017, de conteúdo genérico, e outro de fevereiro de 2019, lavrado em abril de 2019 (Id. 279719879).

Cumpre salientar que o LTCAT de 2017 faz menção apenas ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), Organização Social de Saúde responsável por administrar diversas unidades hospitalares, como o Hospital Regional de Colíder e o Hospital Regional de Alta Floresta. Contudo, o documento não identifica de forma específica o ambiente físico do Hospital Regional de Colíder, nem descreve com precisão as funções desempenhadas pelo Reclamante no referido local. Por sua vagueza e ausência de correlação inequívoca, não pode servir de prova técnica contemporânea para fins de reconhecimento retroativo por presunção.

Diversamente, o laudo técnico de fevereiro de 2019, lavrado em abril do mesmo ano, contém menção expressa — na página 50 (Id. 279719879) — de que a Reclamante estava exposta a riscos biológicos de grau 3, conforme classificação da NR-15, Anexo 14, o que caracteriza insalubridade em grau máximo (40% — quarenta por cento) sobre o salário mínimo da região.

A NR-15 não adota gradação por “grau de risco biológico” como fazem normas de biossegurança, mas considera insalubre em grau máximo toda atividade com contato direto e permanente com agentes biológicos infecto-contagiosos, especialmente quando o trabalho envolve:

·

pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas;

·

materiais contaminados;

·

animais ou produtos de risco zoonótico;

·

manipulação de microrganismos em laboratórios ou anatomia patológica.

A prova técnica de abril de 2019 atende a esses requisitos, pois atesta a exposição habitual e permanente a agentes biológicos típicos de risco 3, como Mycobacterium tuberculosis (tuberculose) e vírus da hepatite B/C, autorizando o enquadramento no grau máximo de insalubridade e, consequentemente, o pagamento do adicional desde a data da lavratura do laudo (Id. 279719879).

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. REFLEXOS EM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento do adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo, desde 01/03/2021 até 30/04/2021. O servidor requer a modificação do termo inicial para 01/07/2017 e a inclusão de incentivos de qualificação e quinquênios na base de cálculo. O Município requer que o adicional seja calculado apenas sobre o vencimento básico do cargo, sem inclusão de outras vantagens pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, considerando a data da elaboração do LTCAT; e (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incluir apenas o vencimento básico ou também os incentivos de qualificação e quinquênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade somente pode ser pago a partir da elaboração do laudo pericial que ateste a exposição do servidor a condições insalubres, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o termo inicial do pagamento deve ser fixado em 01/03/2021, data da elaboração do LTCAT.

4. O fato de o município ter efetuado pagamentos anteriores com base no salário mínimo não caracteriza reconhecimento formal das condições de insalubridade, mas sim pagamento em base de cálculo incorreta, sendo o reconhecimento técnico das condições insalubres efetivado somente com a elaboração do LTCAT.

5. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme estabelecido no art. 93 da Lei Municipal no 148/1992, que define vencimento como "retribuição paga mensalmente pelo efetivo exercício de cargo, correspondente ao valor da referência fixada em Lei", não incluindo demais vantagens pecuniárias.

6. Em respeito ao Princípio da Legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), a interpretação deve se ater aos termos expressos da lei municipal, que estabelece o vencimento básico como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), não sendo possível sua concessão retroativa a períodos anteriores à comprovação da insalubridade. 2. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, sem inclusão de gratificações, adicionais de tempo de serviço ou incentivos de qualificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 148/1992, art. 93, § 1o; art. 2o, inciso V; art. 37 da Constituição Federal; Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018; STJ - AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; TJMT - N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024.

(N.U 1002387-39.2022.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, comporta reforma.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida,
a fim de reconhecer o direito ao adicional de insalubridade do período de 04/2019 a 01/2020
, mantidos os demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025